Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709232-31.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR MELO DE MEDEIROS APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO O apelado pede, nas contrarrazões, o não conhecimento da apelação sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença e que tentou introduzir provas novas na fase recursal. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre as alegações de violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator